Tribunal: TCU
Processo: 007.841/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades nas condições relacionadas à alimentação escolar no Município de Riachuelo/SE.

Inteiro teor:
Acórdão 1260/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades caracterizadas pela precariedade da infraestrutura das cozinhas das escolas municipais de Riachuelo (SE); Considerando que não constam nos autos informações que evidenciem ou indiquem a utilização de recursos federais nos objetos denunciados, caracterizando-se, portanto, a ausência de competência do TCU para apreciar a matéria; Considerando que, nos termos do art. 17, inciso I, da Lei 11.947/2009, compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, "garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo, observando as diretrizes estabelecidas nesta Lei, bem como o disposto no inciso VII do art. 208 da Constituição Federal", o que implica a necessidade de encaminhar cópia da denúncia ao Tribunal de Contas Estadual competente para apuração dos fatos denunciados; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 5-7, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade e/ou pressupostos de legitimidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Riachuelo (SE) e à denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) encaminhar cópia da denúncia, resguardando-se a identificação da denunciante, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para as providências que julgar cabíveis; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 007.841/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Riachuelo (SE). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.